Tribunal: STF
Processo: RE 1327912
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso de extraordinário interposto, com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão em parte assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO E ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PPP E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DE EPI. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS.”
    A Autarquia previdenciária alega violação, por tal pronunciamento, aos arts. 2º, 5º, caput, 102, caput e alínea l, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, todos da Lei Maior, para pleitear a reforma integral do julgado quanto ao deferimento, ao ora recorrido, de aposentadoria especial por meio do reconhecimento dos períodos de 02/07/1984 a 03/02/2005 e de 01/12/2005 a 13/03/2013 como laborados em condições especiais.
    Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de juros e de correção monetária incidentes sobre a condenação.
    Quanto a tais consectários, foi negado seguimento ao recurso com a aplicação do Tema nº 810/RG (evento 32).
    No que toca à questão de fundo – deferimento da aposentadoria especial –, o extraordinário foi encaminhado ao Órgão prolator do acórdão recorrido para eventual retratação considerando o ARE 664.335/SC, Tema nº 555/RG (evento 48, fls. 08-09), sendo, porém, negada a adequação (evento 49).
    Foi, então, admitido o recurso especificamente quanto a essa matéria (evento 55).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Em vista da negativa de seguimento quanto à discussão dos consectários legais ante a aplicação do Tema nº 810/RG, tem-se por prejudicado esse tópico do apelo extremo.
    Ademais, no capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, reputo inadmissível, em parte, o recurso e, no que conhecido, correto o acórdão de origem.
    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto às supostas violações aos arts. 2º, 5º, caput, da Constituição Federal, não foi debatida na origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento.
    Incidem, pois, aqui, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    De outro lado, em referência à aposentadoria especial, observo que esta Suprema Corte, ao julgar em âmbito de repercussão geral o ARE 664.335/SC, Tema 555/RG, sob a relatoria do Ministro Luiz, acordou em fixar as duas teses abaixo (com meu destaque):
    “O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”
    “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    O acórdão de origem, ao reconhecer o período de 02/07/1984 a 03/02/2005 como laborado em exposição “(...) a ruído em níveis superiores a 90 decibéis (...)”, está em conformidade com a segunda tese do vinculativo.
    Quanto ao segundo período controvertido para fins de concessão da aposentadoria especial, qual seja o de 01/12/2005 a 13/03/2013, em que se tem como trabalhado em exposição a eletricidade, e não descurando do preconizado na primeira tese definida pelo Plenário desta Corte em referido vinculativo, noto, a toda evidência, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundou suas razões no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de legislação infraconstitucional.
    A corroborar essa conclusão, vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do pronunciamento recorrido (com meus grifos):
    “(...) Assim, verifica-se, a partir da informação contida no PPP e no laudo técnico elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, que os equipamentos de proteção fornecidos ao segurado não eram capazes de neutralizar a nocividade do risco causado pela eletricidade acima de 250 volts.
    Quanto ao período anterior a edição do Decreto nº 2.172/97, verifico que as atividades exercidas com sujeição ao agente eletricidade, como no caso dos autos, eram consideradas insalubres por presunção, conforme se observa no item 1.1.8 do Decreto nº 53.831/64. (...).
    Assim, estando comprovado, através de suporte técnico (PPP e Laudo) que o requerente estava submetido a condições singulares de trabalho, deve o tempo de serviço respectivo ser computado como atividade especial, devendo tal período ser considerado para a concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos da legislação respectiva. (...).”
    Daí que, nesse ponto, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos exatamente fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.316.921/AL, Ministro Luiz Fux; RE 1.298.946/PE, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.301.591/PE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.303.157/AL, Ministro Dias Toffoli; RE 1.304.931/AL, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator